Tribunal: TJDFT
Processo: 0719017-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FUSÃO RIO - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, FUSÃO SOLUÇÕES PARA MEDICINA LTDA, CONFIANZA PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA e FUSÃO SOLUÇÕES PARA MEDICINA LTDA da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0714739-59.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor de NEWTECH EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA e JOSÉ EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR, indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos, in verbis: (...) Avanço ao exame do pedido de tutela de urgência, liminarmente vindicada. Cuida-se de ação em que se veicula pedido de ressarcimento de valores, movida por FUSÃO RIO - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, FUSÃO SOLUÇÕES PARA MEDICINA LTDA, CONFIANZA PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA e FUSÃO SOLUÇÕES PARA MEDICINA LTDA, em desfavor de NEWTECH EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, partes qualificadas nos autos. Expõe a parte autora, em suma, que, tendo seu representante legal figurado como sócio da pessoa jurídica ré, no período de 1992 a 2013, após sua retirada da sociedade, esta passou a figurar como executada em ações executivas fiscais, que vieram a ser redirecionadas em face das requerentes e de seu representante, tendo sido determinada a penhora de seus ativos, no montante de R$4.256.268,83 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos). Relata que, nesse contexto, teria aderido ao parcelamento tributário das dívidas fiscais, vindo a ré, nos autos da execução fiscal de n. 0031425-36.1998.4.01.3400 (19a Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Distrito Federal), a postular a consolidação do parcelamento e, por conseguinte, fossem os ativos penhorados das autoras objeto de conversão em renda da União, com vistas ao abatimento do saldo devedor existente sobre o crédito tributário constituído, o que teria sido levado a efeito. Com isso, aduzindo que teria arcado, nos autos da ação executiva, com valores que superariam a sua responsabilidade pelo adimplemento do débito tributário, entende ser devido o ressarcimento de 25,33% do valor integral do débito suportado pelas requerentes, correspondente à parcela da responsabilidade da ré, o que equivaleria a R$ 3.622.355,66 (três milhões, seiscentos e vinte e dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos). Acresce que, tendo o montante daquilo que foi objeto de pagamento pelas autoras e ré, por ocasião do parcelamento do débito tributário, superado o quantum devido, a requerida teria se tornado credora da União, o que lhe asseguraria o direito à restituição do crédito havido com o ente exacional. Diante de tal quadro, formulou pretensão regressiva, voltada ao ressarcimento dos valores pagos, no contexto alhures delineado. Em sede de tutela de urgência, postulou, desde logo, seja determinado, à parte ré, “o impedimento de utilização dos valores pagos a maior pelas autoras em decorrência do parcelamento tributário que serão apurados em ação administrativa ou judicial para fins de restituição ou compensação” e, ainda, o bloqueio de ativos patrimoniais, no valor vindicado a título de ressarcimento. É o que basta relatar. Decido. (...) Na hipótese dos autos, tenho que não se afiguram presentes tais requisitos. Com efeito, conforme se verifica da inicial, a pretensão manejada pela parte autora estaria voltada ao ressarcimento de valores que reputa devidos em face da contraparte, que por ela foram adimplidos em sede de parcelamento tributário, consolidado nos autos da execução fiscal n. 0031425-36.1998.4.01.3400, em trâmite na 19a Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em importe superior àquilo que entende corresponder à sua quota-parte devida sobre o montante do débito tributário havido com a União. Nesse contexto, sustentando que, por força de redirecionamento, nos autos da execução fiscal, teria respondido solidariamente com a requerida pelos tributos devidos, entende que, em sede de regresso, ser-lhe-ia devida a importância que teria pago em excesso, na fração de 25,33%, correspondendo a R$3.622.355,66 (três milhões, seiscentos e vinte e dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e seis centavos). Argumenta, em acréscimo, que o total adimplido na execução teria superado o montante efetivamente devido à União, o que asseguraria à contraparte (originariamente executada) o direito à restituição do excesso, a ser apurado em eventual ação de restituição ou compensação do indébito. Vindica, assim, seja imposto, à requerida, o dever de que se abstenha de utilizar tais valores, sob pena de se enriquecer ilicitamente, bem como a constrição patrimonial, a fim de garantir-lhe, em caso de eventual acolhimento da pretensão regressiva, a restituição da quantia vindicada. No caso vertente, não se divisa situação concreta, indicativa de risco de dano de improvável reparação, a desvelar evidente e indispensável excepcionalidade, capaz de justificar, em fase inicial do conhecimento, medidas interventivas antecipadas e que atinjam, de plano, a esfera patrimonial da contraparte. Por certo, observa-se que a pretensão liminarmente formulada estaria condicionada à adoção de providências pela parte ré, ainda não verificadas, posto que não há notícia de que teria postulado a repetição ou a compensação dos valores vertidos à União em excesso executivo. É dizer, a pretensão aviada se apresenta manifestamente hipotética, vez que não possui lastro em circunstância fática (restituição ou compensação do indébito tributário), a tornar possível a imposição de um dever de abstenção ou mesmo a medida constritiva (arresto) vindicada. Para além, ainda que se tenha por verossímil a existência de saldo a restituir, por força de eventual excesso executivo, conforme indicou o título executivo de ID 154711869, não se pode prescindir da bilateralidade da audiência, a fim de que se possa perquirir, à luz dos argumentos trazidos pela contraparte, acerca da correção do valor e do próprio direito ao ressarcimento. Oportuno registrar, ademais, que, conforme se verifica do acórdão acostado em ID 42064249, restou reformada a sentença proferida nos autos de n. 0720438-07.2018.8.07.0001, em trâmite perante a 21a Vara Cível de Brasília, para, diante da ausência de legitimidade ad causam do sócio/autor, julgar improcedente demanda manejada naquele Juízo com o intuito reaver os valores, em tese, por este adimplidos em sede do parcelamento tributário, por entender não ser corresponsável pelo débito tributário perseguido. Conforme se observa, tal provimento recursal ainda não se encontraria, em princípio, albergado pela coisa julgada, o que igualmente afasta, na espécie, a probabilidade do direito vindicado pela parte autora, porquanto referida circunstância põe em dúvida a própria legitimidade das requerentes (pessoas jurídicas) para postular, nesta sede, o ressarcimento das quantias que entendem devidas. Imprescindível, assim, o resguardo da ampla defesa e do contraditório, evitando-se, com isso, que, de modo antecipado e/ou cautelarmente, sejam impingidas, desde logo, medidas satisfativas, em face da parte contrária, mormente à míngua de qualquer elemento a demonstrar a existência de risco de dilapidação patrimonial ou insolvência da ré. Forte em tais balizas, sem prejuízo da análise detida e meritória que será levada a efeito após a instauração do contraditório e o encerramento da instrução, INDEFIRO as medidas liminarmente vindicadas. (...) Em suas razões recursais (ID 46805938), os agravantes/autores alegam, em síntese, terem demonstrado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, para o deferimento da pretendida tutela de urgência. Ao fim, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado “o impedimento de utilização dos valores pagos a maior pelos Agravantes em decorrência de parcelamento tributário que serão apurados em ação administrativa ou judicial para fins de restituição ou compensação pela NEWTECH, sob pena de enriquecimento ilícito”. No mérito, propugnam pelo conhecimento e pelo provimento do recurso, para que seja intimada “a RFB para informar nos autos qualquer protocolo de requerimento de restituição ou compensação dos valores pagos em excesso, em decorrência da determinação judicial contida nos autos do processo no 1002229-32.2020.4.01.3400, já transitada em julgado, assim como a determinação de bloqueio dos ativos financeiros dos Agravados via BACENJUD, no valor de R$ 3.622.355,66 até o julgamento final da presente lide”. Preparo aos ID’s 46805939 e 46805940. Na decisão de ID 46837728, indeferi a liminar postulada. Contrarrazões apresentadas ao ID 50182300. É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos de origem (ID 174725260), vejo que foi proferida sentença. Insta ressaltar que, na oportunidade, o juízo a quo rejeitou as preliminares de litispendência, ilegitimidade passiva, carência de ação e denunciação da lide suscitadas. Com relação ao pedido de tutela inibitória voltada à imposição, aos requeridos, do dever de abstenção quanto à utilização de valores correspondentes a tributos supostamente adimplidos em valores sobejantes, supostamente constituído em face da União, entendeu inviável o exame do pedido, sem a integração do contraditório em favor da União, razão pela qual, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil, concluiu, quanto a tal pedido (tutela inibitória), pela ausência de pressuposto de constituição válida do processo, a obstaculizar o pronunciamento meritório, nos termos do artigo 115, inciso I, e 485, inciso IV, todos do Código de Processo Civil. Por fim, no que se refere à pretensão condenatória dos réus ao pagamento de quantia certa, pronunciou a prescrição da pretensão autoral e, por conseguinte, extinguiu o processo, nos termos dos artigos 485, inciso IV, e 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE DEZOITO ANOS. REQUERIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. REALIZAÇÃO DO EXAME FINAL DE ENSINO MÉDIO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. 1. Resta evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, quando a matéria em debate resta inteiramente decidida pela r. sentença, tornando, assim, prejudicado o seu processamento e julgamento. 2. Liminar anteriormente deferida revogada ante a falta de interesse-utilidade. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n. 1369167, 0701457-25.2021.8.07.0000 AGI, Relator: CRUZ MACEDO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/7/2021, Publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem página cadastrada). (grifei) EMENTA AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1366313, 0707408-97.2021.8.07.0000 AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/8/2021, Publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem página cadastrada). (grifei). Sabe-se que a sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. Assim, considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal, de modo que não mais subsistem as irresignações recursais, porquanto todas superadas em extensão pelo ato judicial de cognição ampla e exauriente na origem. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.